Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0701164-06.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEYVERSON DHEYMES SANTOS BARBOSA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário (ID 11370530), situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 560900 (Tema 22) (ID 18407660). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no caso concreto, a eliminação do candidato do certame seletivo na “fase avaliação de vida pregressa” se deu em razão de ele ter figurado em inquéritos policiais e termo circunstanciado, sem quaisquer evolução na seara da persecução penal, ao passo que o repetitivo estabilizou entendimento quanto à restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 22. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019